Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES E ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPUGNAÇÃO INFUNDADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em ação de execução de título extrajudicial, em que a agravante questiona o valor inicial considerado e os índices de atualização aplicados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos homologados pela Contadoria Judicial observaram corretamente os índices de atualização previstos contratualmente e os valores inicialmente fixados no título executivo.
III. Razões de decidir
3. A Contadoria Judicial iniciou a atualização do débito pelo valor nominal de R$ 16.091,36, conforme indicado na planilha inicial, aplicando os juros e a correção monetária conforme pactuado no contrato.
4. O índice IGP-M foi aplicado corretamente a partir de 01.02.2018, data do "habite-se", conforme previsão contratual, para todas as parcelas com vencimento posterior a essa data.
5. Não foram identificadas incorreções na planilha homologada pela Contadoria Judicial, que observou os parâmetros contratuais estabelecidos e a jurisprudência sobre o tema, sendo infundadas as alegações da agravante quanto à utilização do INCC e ao valor inicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na execução de título extrajudicial, os cálculos homologados pela Contadoria Judicial que observam os índices e encargos pactuados no contrato gozam de presunção de legalidade e rigor técnico, salvo prova robusta em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 522; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.000.000, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.04.2017.